Tribunal: STF
Processo: RHC 207470
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 670.093/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
    1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
    2. In casu, ao fazer referência às circunstancias do crime delineadas na sentença, entendo justificada concretamente a necessidade de prisão, tornando-se mero formalismo a repetição de fatos já descritos anteriormente.
    3. Conforme consta da sentença, a extrema gravidade da ação criminosa e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime de roubo a uma empresa de valores, executado por vários agentes fortemente armados, tendo a ação perdurado por mais de 2 horas, com sequência de delitos graves, incluindo explosões com dinamite, incêndios e intensa troca de tiros com policiais são circunstâncias suficientes para justificar a necessidade de prisão.
    4. Ordem denegada” (doc. eletrônico 18).
    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que “ao prolatar a r. Sentença no caso originário, o Juízo singular manteve a segregação do Recorrente de forma automática, isto é, sem empregar motivação minimamente concreta e idônea, e mais, desconsiderando os predicados que abonam o Recorrente” (pág. 5 do doc. eletrônico 22).
    Argumenta, ainda, que “há desprezo não somente pelo direito fundamental à liberdade, mas também pela própria dicção do art. 387, §1º, do CPP, norma cogente. Veja, Excelência, se a custódia já não havia sido justificada quando foi inicialmente decretada e tal situação perdurou quando da prolação da sentença condenatória que impediu o apelo em liberdade, o Recorrente permanece em indiscutível constrangimento ilegal” (pág. 8 do doc. eletrônico 22).
    Destaca, em seguida, que “o Recorrente foi absolvido de praticamente todas as imputações que lhe foram direcionadas na atrial, remanescendo apenas uma, em sua forma tentada, e que é objeto de recurso próprio, embora inexista qualquer previsão de quando será apreciada a matéria” (pág. 10 do doc. eletrônico 22).
    Sustenta, outrossim, que, “[p]ara além da prisão preventiva editada e acima confrontada não comportar fundamentação legal, há que se registrar que ela se mostra, ainda, absolutamente desproporcional e ilegal na medida em que se transmutou em verdadeiro cumprimento antecipado da pena, vedado por nosso ordenamento” (pág. 12 do doc. eletrônico 22).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário “para REVOGAR-SE a prisão preventiva editada ou, ainda, substituí-la por uma ou mais medidas cautelares difusas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se, assim, que o Recorrente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal originária, até seu trânsito em julgado, inexistindo razão para que assim não lhe seja autorizado” (pág. 19 do doc. eletrônico 22). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.
    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do ora recorrente:
    “[...]
    Quanto aos fundamentos da prisão, o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
    In casu, apesar dos robustos fundamentos apresentados pela defesa, afigura-se inviável acolher-se a pretensão relativa à ausência de fundamentos idôneos a embasar a preventiva, visto que, ao fixar o regime inicial fechado, o Juiz, considerando as circunstâncias do crime delineadas na sentença e o quantum de pena aplicado, pelas mesmas razões, veda o apelo em liberdade (fl. 154).
    Nesse toar, ao fazer referência às circunstancias do crime delineadas na sentença, entendo justificada concretamente a necessidade de prisão, tornando-se mero formalismo a repetição de fatos já descritos anteriormente.
    Ora, conforme consta da sentença, a extrema gravidade da ação criminosa e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime de roubo a uma empresa de valores, executado por vários agentes fortemente armados, tendo a ação perdurado por mais de 2 horas, com sequência de delitos graves, incluindo explosões com dinamite, incêndios e intensa troca de tiros com policiais, são circunstâncias suficientes para justificar a necessidade de prisão.
    Como bem salientado pelo Tribunal de origem, ‘bem descreveu o Mm. Juiz a quo a enorme culpabilidade do Paciente que, na função de fazer o levantamento da cercania do local vítima, obter veículos para auxiliar os corréus na fuga, bem como de armazenar o produto do crime, bem planejou o delito que, praticado com emprego de armamento de alta potencialidade lesiva (fls. 210/251 dos autos principais), lesionou cinco vítimas. Ademais, ressaltou o intenso prejuízo causado à empresa vítima, qual seja, a transportadora de valores, ante a destruição ali causada’ (fl. 187).
    […]
    Por fim, há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (págs. 3-5 do doc. eletrônico 19; grifei).
    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando há relatos de que durante a empreitada criminosa houve explosões com dinamite, incêndios e intensa troca de tiros com policiais, com 5 vítimas feridas durante a ação.
    Ademais, o modo tentado do delito não retira a gravidade da conduta empregada pelos agentes, que muniram-se de armamento com alta potencialidade lesiva, buscando justamente garantir o maior sucesso da operação. Tudo, aliás, idealizado pelo ora recorrente, que também era o responsável pela logística de fuga e de armazenamento do produto do crime. 
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator